Tribunal: TJSP
Processo: 2267498-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela agravante, requerendo a abstenção do interessado de efetuar qualquer tipo de sanção por ocasião da Comercialização e Manipulação das substâncias "FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677;

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela agravante, requerendo a abstenção do interessado de efetuar qualquer tipo de sanção por ocasião da Comercialização e Manipulação das substâncias "FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140", sob prescrição médica – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Res. no 791, de 22/01/2.021, da ANVISA, que determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso de todas as substâncias acima citadas, sob a justificativa de os produtos contêm substância cuja eficácia e segurança não foram avaliadas e aprovadas pelo órgão técnico – Norma editada pela ANVISA, uma autarquia sob regime especial, que possui como finalidade a promoção e proteção da saúde humana, através do controle e regularização da produção e comercialização de produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública – Cumprimento, pela ANVISA, de suas atribuições legais – Priorização da saúde pública – Precedentes deste TJ/SP – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.